Tribunal: STJ
Processo: 0008835-06.2017.4.02.5103
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2105640 - RJ (2023/0392672-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: REINALDO CAVALCANTE NUNES
ADVOGADOS
: DENISE BASTOS RANGEL - RJ160560
LUCIANA DA COSTA SILVA - RJ160164
CHRISTIANA BASTOS RANGEL DE ARAÚJO - RJ198856
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INSERÇÃO
DE DADOS FALSOS NO SISTEMA DO INSS. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A ausência de indicação dos dispositivos infraconstitucionais que
teriam sido violados impede o conhecimento do recurso, conforme
preceitua a Súmula 284 do STF.
2. A impertinência do dispositivo legal apontado pela defesa revela a
deficiência das razões do recurso especial.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
12/06/2025
18/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio
Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48395970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/06/2025 17:11:06
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: e87c4453-ea99-45ae-af5f-7d7c6292c459

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA48395970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/06/2025 17:11:06
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: e87c4453-ea99-45ae-af5f-7d7c6292c459

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2105640 - RJ (2023/0392672-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: REINALDO CAVALCANTE NUNES
ADVOGADOS
: DENISE BASTOS RANGEL - RJ160560
LUCIANA DA COSTA SILVA - RJ160164
CHRISTIANA BASTOS RANGEL DE ARAÚJO - RJ198856
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INSERÇÃO
DE DADOS FALSOS NO SISTEMA DO INSS. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A ausência de indicação dos dispositivos infraconstitucionais que
teriam sido violados impede o conhecimento do recurso, conforme
preceitua a Súmula 284 do STF.
2. A impertinência do dispositivo legal apontado pela defesa revela a
deficiência das razões do recurso especial.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
Documento eletrônico VDA48055098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/06/2025 19:07:46
Código de Controle do Documento: f6604b63-836c-49fd-aa57-38cd0cda3630

agrava da decisão de fls. 1.729-
REINALDO CAVALCANTE NUNES
1.731, em que não conheci do recurso especial e, por conseguinte, mantive a
condenação do réu pelo crime previsto no art. 313-A, c/c o art. 71, ambos do
Código Penal.
Afirma que houve excesso formalista na aplicação da Súmula n. 284 do
STF, pois "não leva em conta a complexidade do tema discutido nem a relevância
jurídica da tese apresentada, visto que estamos tratando do direito a liberdade,
direito fundamental de primeira geração" (fl. 1.744).
Requer a reconsideração da decisão ou a submissão do feito a
julgamento colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito dos esforços perpetrados pelo agravante, não verifico
fundamento suficiente a infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
Quanto ao pleito reconhecimento de
, verifica-se que
crime único
o
dispositivo legal indicado pela parte (art. 59 do CP) não constitui comando
,
normativo suficiente para infirmar o fundamento do acórdão recorrido
especialmente porque a pena-base foi fixada no mínimo legal e a Corte de origem
reconheceu a hipótese de continuidade delitiva.
Incide, assim, a Sú
, segundo a qual: "É inadmissível
mula n. 284 do STF
o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir
a exata compreensão da controvérsia".
Em sentido análogo:
[...]A impertinência do dispositivo legal apontado como violado,
no sentido de ser incapaz de infirmar o aresto recorrido, bem
como argumentos dissociados dos fundamentos do acórdão
atacado, revelam a deficiência das razões do recurso especial,
fazendo incidir a Súmula no 284 do STF. [...]
(
, Rel. Ministro
,
AgInt no AREsp n. 1.329.298/GO
Moura Ribeiro
3a T., DJe
)
13/12/2018

Documento eletrônico VDA48055098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/06/2025 19:07:46
Código de Controle do Documento: f6604b63-836c-49fd-aa57-38cd0cda3630

Ressalte-se que, em relação à afirmação do agravante de que houve
equivocada incidência da regra do crime continuado, a defesa não indiciou a norma
pertinente (art. 71 do CP), o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF.
Assim, deve ser considerada deficiente a fundamentação, uma vez que
não cabe ao STJ presumir os dispositivos violados e nem os limites da
devolutividade.
Nesse sentido:
[...]
1. A ausência de indicação, clara e precisa, dos dispositivos
infraconstitucionais que teriam sido violados impede o
conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação,
conforme preceitua a Súmula 284 do STF.
[...]
4. Agravo regimental desprovido.
(
, Rel. Ministro
AgRg no AREsp n. 2.482.535/SP
Reynaldo Soares
, 5a T., DJe
.)
da Fonseca
22/3/2024

[...]
1. A falta de indicação do dispositivo de lei federal violado ou
interpretado de forma divergente no acórdão combatido enseja a
aplicação da Súmula n. 284 do STF, pois caracteriza deficiência
na fundamentação do recurso especial, a dificultar a compreensão
da controvérsia.
[...]
6. Agravo regimental não provido.
(
, Rel. Ministro
,
AgRg no REsp n. 2.030.144/SP
Rogerio Schietti
6a T., DJe
.)
15/9/2023

Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental

Documento eletrônico VDA48055098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/06/2025 19:07:46
Código de Controle do Documento: f6604b63-836c-49fd-aa57-38cd0cda3630

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.105.640 / RJ
Número Registro: 2023/0392672-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00088350620174025103 88350620174025103
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : REINALDO CAVALCANTE NUNES
ADVOGADOS
: DENISE BASTOS RANGEL - RJ160560
LUCIANA DA COSTA SILVA - RJ160164
CHRISTIANA BASTOS RANGEL DE ARAÚJO - RJ198856
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - INSERÇÃO DE
DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : REINALDO CAVALCANTE NUNES
ADVOGADOS : DENISE BASTOS RANGEL - RJ160560
LUCIANA DA COSTA SILVA - RJ160164
CHRISTIANA BASTOS RANGEL DE ARAÚJO - RJ198856
Documento eletrônico VDA48336012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:27:49
Código de Controle do Documento: 47487b8d-2f8f-4e91-9e9f-930ccdb91566

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48336012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:27:49
Código de Controle do Documento: 47487b8d-2f8f-4e91-9e9f-930ccdb91566